Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promovem em seu desfavor os agravados – Luiz Gonzaga Chiapeta Dupponte e outros –, rejeitara a impugnação aos cálculos confeccionados pela contadoria judicial que aviara, homologando as contas elaboradas pelo órgão auxiliar do juízo. Inconformado com o decidido, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o equívoco na planilha de cálculo confeccionada pelo contador judicial. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, inicialmente, que o curso processual do cumprimento de sentença deve ser suspenso, conforme determinação exarada nos autos do RE no 632.2127/SP, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, consoante preceitua o art. 1.035, § 5o, do estatuto processual, que assentara a necessidade de suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença tendo por objeto a diferença dos expurgos inflacionários originários dos planos econômicos. Outrossim, sustentara, em suma, que as contas apresentadas pela contadoria judicial e homologadas pela decisão guerreada afiguram-se equivocadas, não espelhando a realidade do débito que lhe fora imputado, resultando na apuração de obrigação superior. Afirmara que o equívoco decorrera, precisamente, do fato de que computara multa de 10% (dez por cento) e honorários previstos no art. 523, §1o, do estatuto processual sobre o débito exequendo, desconsiderando que realizara o depósito da integralidade do valor individualizado pelos agravados na petição que deflagrara o cumprimento de sentença, que realizara, no prazo que lhe fora assegurado para se manifestar sobre a fase executiva. Registrara que “o valor a ser aplicado a título de multa e honorários advocatícios, é sobre o valor atualizado do débito até a data do depósito procedido pelo Banco, purgando a mora, cessando os efeitos de correção e juros[1].” Assinalara que o termo final da fluência dos encargos moratórios e a incidência de atualização monetária deve corresponder à data do depósito integral do débito exequendo, pois nesse instante restara desqualificada a mora debitoris. Defendera que, nesse contexto, “o valor devido aos agravados, são os 10% de multa e honorários do Art. 523, § 2o do CPC sobre o valor remanescente atualizado bem como a diferença com juros e correção entre a data da execução e a data do depósito em garantia realizado pelo Banco[2]”. Apontara que os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo desconsideraram essas premissas, não sobejando possível considerar como legítimo o valor do crédito exequendo que apurara. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, o decisório atacado deve ser desconstituído de forma a ser obstado que o agravado aufira importe superior ao que lhe é devido. O instrumento fora adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promovem em seu desfavor os agravados – Luiz Gonzaga Chiapeta Dupponte e outros –, rejeitara a impugnação aos cálculos confeccionados pela contadoria judicial que aviara, homologando as contas elaboradas pelo órgão auxiliar do juízo. Inconformado com o decidido, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o equívoco na planilha de cálculo confeccionada pelo contador judicial. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que assimilara como correta a expressão do débito remanescente da responsabilidade do agravante, consoante apurara a contadoria judicial, ou se, ao invés, o aferido estaria permeado por equívocos materiais que teriam resultado na apuração de importe superior ao devido. Alinhadas essas premissas, de início, sobreleva pontuar que, de fato, fora determinado pelo Relator do RE 632.212/SP, Ministro Gilmar Mendes, em 05.02.2018, o sobrestamento dos processos que tenham por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, para possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta de acordo firmada pela Febraban, nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes[3]. Destaca-se que, em decisão datada de 31.10.2018, nos autos do RE 632.212/SP, o Ministro Gilmar Mendes assentara novamente a necessidade de suspensão dos processos individuais e coletivos, na fase de conhecimento ou de execução, que versem sobre a questão pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contra de 05.02.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o praz para adesão dos interessados[4]. Contudo, a par de o prazo de 24 (vinte e quatro) assinalado ter se aperfeiçoado, encontrando seu termo em 05.02.2020, o próprio Ministro Gilmar Mendes, reconsiderara sua decisão de sobrestamento das ações que tenham por objeto a cobrança das diferenças dos expurgos inflacionários que se encontram na fase executiva, como se infere do decisório abaixo reproduzido, in verbis: “(...) Finalmente, relembro que homologuei o acordo coletivo apresentado nos presentes autos, que visa a solucionar as inúmeras controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II). Na ocasião, determinei o sobrestamento do presente feito, por 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais sobre a matéria e privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais. Ocorre que, mesmo após essa determinação, os órgãos judicantes de origem estavam dando prosseguimento às liquidações e execuções de decisões sobre a matéria, o que estaria prejudicando a adesão ou, ao menos, o livre convencimento dos particulares sobre o acordo em questão. Assim, atendendo a pedido da Advocacia-Geral da União e do Banco do Brasil, determinei a suspensão nacional de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções em trâmite no Judiciário relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II. Nessa ocasião, entendi que o acordo tem como objetivo maior garantir o equilíbrio do Sistema Financeiro Nacional, tendo em vista o imenso número de ações a respeito do tema, bem como resguardar o interesse dos particulares envolvidos ao recebimento célere dos valores devidos. A despeito de tudo isso, não se tem registro de que a suspensão nacional de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções em trâmite no Judiciário relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – conforme minha decisão de 31.10.2018 (eDOC 288) – tenha efetivamente estimulado a adesão de poupadores a formularem acordos. Por outro lado, as inúmeras petições apresentadas demonstram que houve uma paralisia dos processos em fase de execução, na medida em que os peticionantes alegam manifesta desproporção entre o que os poupadores teriam direito em razão de sentenças judiciais transitadas em julgado e o que lhes é proposto para formalização de acordo. De mais a mais, há registro de que alguns órgãos jurisdicionais estenderam os efeitos dessa decisão a questões relativas a outros planos econômicos, de modo que diversos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução – inclusive alguns casos já em vias de expedição de alvará de pagamento – ficaram sobrestados indefinidamente. Passados quase seis meses desde a minha decisão suspensiva quanto aos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, entendo que não há mais razão para a manutenção desse decisum. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos por terceiros sem legitimidade recursal, indefiro os pedidos de admissão como amici curiae e reconsidero minha decisão monocrática constante do eDOC 228, unicamente em relação à determinação de suspensão dos processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e no que diz respeito aos expurgos inflacionários referentes ao Plano Econômico Collor II. Publique-se. Brasília, 9 de abril de 2019.” Deflui do aduzido, então, que carece de lastro material a suspensão processual postulada pelo agravante, afigurando-se cabível a retomada do curso procedimental. Consignada essa observação, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante se extraí dos elementos coligidos aos autos, os agravados aviaram cumprimento individual de sentença coletiva[5] aparelhada no julgado que resolvera ação coletiva manejada em desfavor do agravante, resultando na sua condenação a agregar aos ativos recolhidos em cadernetas de poupança sob sua administração, no mês de janeiro de 1989, diferenças de correção monetária provenientes da alteração da sistemática de atualização ensejada pelo acervo normativo que implantara o denominado “Plano Verão”, almejando a percepção das diferenças reconhecidas e asseguradas pelo julgado que, segundo individualizaram, perfaziam o importe de R$ 339.256,27 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos). O agravante, regularmente intimado para pagar a quantia nomeada[6], aviara impugnação ao cumprimento de sentença[7] e realizara, em 09.07.2014, o depósito da integralidade desse valor[8]. Diante das decisões proferidas pelas Cortes Superiores sobre os planos econômicos, o juízo da execução proferira decisão fixando os critérios de cálculos e intimando os agravados a apresentarem nova planilha de cálculos. Os agravados, então, exibiram suas contas positivando o valor do crédito em R$ 752.090,97 (setecentos e cinquenta e dois mil, noventa reais e noventa e sete centavos)[9]. O incidente de impugnação ao cumprimento de sentença fora, então, rejeitado, restando homologado o valor individualizado pelos agravados[10]. Ato contínuo, apresentaram os agravados planilha atualizada, informando que o crédito exequendo alcançava a monta de R$ 752.090,97 (setecentos e cinquenta e dois mil, noventa reais e noventa e sete centavos)[11] e, diante do depósito realizado, defenderam sobejar o pagamento de R$ 412.834,70 (quatrocentos e doze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos). Diante desses novos cálculos, fora proferida decisão intimando o agravante a pagar o débito remanescente indicado[12]. O agravante aviara nova impugnação quanto à dívida sobejante e recolhera, em 20.12.2017, o valor integral nomeado de R$ 412.834,70 (quatrocentos e doze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos)[13]. Infere-se dos autos que fora proferida decisão que, sem resolver o incidente, fixara que o débito deve ser corrigido pelo IRP e determinara a confecção de contas pela contadoria judicial[14]. Adviera, então, os cálculos do órgão de assistência contábil do juízo, individualizando crédito executado em R$ 753.916,26 (setecentos e cinquenta e três mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos)[15]. Ambos os litigantes insurgiram-se contra o apurado, restando proferida decisão[16] fixando os seguintes critérios de apuração do débito exequendo, nos seguintes termos: (i) atualização monetária pelo IRP, até a data do depósito 09.07.2014, após deve ser abatido o valor depositado atualizando-se o restante do débito até a data do segundo depósito em 20.10.2017; (ii) se houver débito sobejante deve ser atualizado até a data da elaboração da planilha; (iii) multa de 10% e honorários de execução de 10% (CPC, art. 523) incidente sobre o débito atualizado até a data da decisão que os fixar e partir de então, atualizado pela tabela do TJDFT e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a data do cálculo. É o que se infere do abaixo reproduzido: “(...) 3) A contadoria judicial apresentou planilha de cálculos às fls. 785/790. Intimada, a parte exequente concordou com os cálculos apresentados e requereu o arbitramento de honorários e multa sobre o valor do débito (fl. 793). Por sua vez, o executado discordou dos cálculos apresentados, colacionando planilha própria, mas sem indicar especificadamente em quais pontos os cálculos da Contadoria descumprem os parâmetros fixados nas decisões de fls. 601 e 774. No que toca aos cálculos de fls. 785/790, não localizei o abatimento dos valores cujo levantamento já foi deferido nos autos, indicado na planilha de fl. 675. Ademais, não ficou claro como foi realizada a atualização da dívida. Quanto a fixação de honorários e multa na fase de cumprimento de sentença, tenho que são devidos em favor do exequente, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, uma vez que os depósitos realizados pelo executado destinavam-se à garantia do juízo, para afastamento dos efeitos da mora e atribuição de efeito suspensivo à impugnação, e não como pagamento. Assim, faz-se necessário o retorno dos autos à Contadoria Judicial, a fim de elaborar nova planilha de cálculos, observados os seguintes parâmetros: o cálculo dever atualizado pelo IRP até a data do depósito de fl. 479 (09/07/2014), nesta data deve ser abatido o valor então depositado atualizando-se o restante da dívida até a data do depósito de fl. 722 (20/10/2017). A contadoria deverá indicar expressamente se ainda há saldo devedor (não depositado nos autos), hipótese em que o referido saldo deverá ser atualizado até a data de elaboração da planilha. Quanto à forma de calcular a multa de 10% e os honorários da execução também de 10%, fixados com base no art. 523 do CPC, verifica-se que o Código nada dispõe sobre isso. A questão que se coloca é quando devem ser aplicados os percentuais, e como se define o valor da base de cálculo, já que o valor do débito em execução deve ser atualizado até a data da aplicação dos percentuais da multa e dos honorários. Após ponderar sobre a questão, firmo entendimento no sentido de que a base de cálculo da multa e dos honorários da execução deve ser atualizada e acrescida dos juros aplicáveis até a data da decisão que os fixar, já que tal decisão tem efeito condenatório e, por isso, não retroage, considerando-se, pois, que a incidência da multa e dos honorários ocorre na data de tal decisão. A partir de então, ou seja, aplicados os percentuais sobre o valor da base de cálculo na data da decisão que condena o devedor a pagar a multa e os honorários, o valor obtido a esse título deverá ser atualizado pela tabela do E. TJDFT acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a data efetiva do cálculo. Desse modo, considerando a natureza condenatória da presente decisão que aplica a multa e fixa os honorários, tais débitos deverão incidir sobre o valor total da dívida decotado o valor incontroverso apontado na impugnação (R$52.390,00), atualizado e acrescido dos juros de mora aplicáveis até a presente data (12/04/2018), e o valor encontrado, após a aplicação dos percentuais de 10% da multa e de 10% dos honorários, deverá ser atualizado pela Tabela do E. TJDFT e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde aquela data até a da elaboração da planilha. Preclusa a presente decisão, encaminhem os autos à Contadoria para elaboração dos referidos cálculos. Com os cálculos, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.” Destaca-se que o agravo de instrumento aviado em face dessa decisão fora desprovido[17], de modo que a contadoria judicial elaborara novas contas[18], que foram impugnadas por ambos os litigantes, razão pela qual determinara o juízo da execução a confecção de novos cálculos[19]. O órgão auxiliar do juízo coligira novas contas indicando que o débito atualizado sobejante perfaz o importe de R$ 493.000,34 (quatrocentos e noventa e três mil reais e trinta e quatro centavos)[20]. Conquanto os agravados tenham concordado com o apurado, o agravante novamente se insurgira contra esses cálculos e para resolver o impasse fora proferida a decisão guerreada nos seguintes termos: “A douta Contadoria Judicial apresentou os cálculos da dívida às fls. 1004/1009. A parte exequente concordou com o valor apurado e requereu o arbitramento de honorários e multa (fl. 1012). O executado, por sua vez, apresentou impugnação aos cálculos alegando que não é devida a incidência de honorários e multa processual no presente caso, haja vista que efetivou o depósito do valor cobrado no prazo devido. Aduz, ainda, que houve indevida atualização da dívida após a data do primeiro depósito nos autos (fls. 1013/1017). Sem razão o executado, haja vista que são devidos honorários advocatícios e multa processual no cumprimento de sentença, em favor da parte exequente, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada, nos termos da súmula no 517 do STJ e dos artigos 85, §1o e 523, §1o do CPC, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico. No caso, o executado embora tenha depositado o valor apontado como devido pelo credor (fl. 479), o montante foi utilizado para garantia do juízo, a fim de afastar os efeitos da mora e postular a atribuição de efeito suspensivo à impugnação e não como pagamento. Nesses termos, permanece intacto o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.175.763/RS, julgado em 21/06/2012, no sentido de que ‘a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exeqüendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor’. Portanto, são devidos os honorários advocatícios e a multa processual aos cumprimentos de sentença coletiva. Da mesma forma, não vislumbro a incidência de correção monetária em duplicidade nos cálculos apresentados pela douta Contadoria, haja vista que o depósito judicial interrompe os efeitos da mora apenas até o montante depositado, sendo devida a correção monetária do remanescente da dívida, tal como foi realizado nos referidos cálculos. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de fls. 1013/1017 e HOMOLOGO os cálculos de fls. 1002/1004, os quais já incluem os valores devidos a título de honorários e multa. Assim, fica o executado intimado a pagar o valor remanescente do débito apurado em R$ 262.666,70, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Transcorrido o prazo sem o pagamento, proceda-se à consulta ao sistema BacenJud, ficando desde já autorizada a indisponibilidade dos valores porventura encontrados até o montante suficiente para o integral pagamento, conforme requerido pelo credor, vedado o levantamento dos valores judicialmente bloqueados.” Alinhados os principais fatos e eventos processuais havidos, à primeira vista não se infere equívoco nos cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do juízo. Deve ser destacado que, no concernente à incidência da multa e dos honorários advocatícios do artigo 523, §1o, do CPC afere-se que essa questão já fora decidida durante o itinerário procedimental, conforme decisão acima reproduzida que inclusive fixara a base de cálculo para a incidência desses encargos. Assinala-se que o agravante não se insurgira contra a resolução assentada sobre os honorários e multa previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual, ficando patente que efetivamente a questão ora devolvida a reexame já fora analisada pelo juízo a quo, alcançando o grau de imutabilidade proveniente do aperfeiçoamento da preclusão. Essa constatação denuncia que, efetivamente, a questão relativa à incidência da multa e dos honorários do artigo 523, §1o, do CPC sobre o crédito executado fora resolvida anteriormente pelo Juízo a quo. Ignorando essa realidade insofismável, pretende o agravante, nesta oportunidade, rediscutir a mesma questão, que restara definitivamente resolvida pela decisão anteriormente proferida no curso processual e que restara acastelada pela preclusão. Sua pretensão efetivamente não comporta nem merece novo reexame, pois, afinal, cumprindo seu desiderato, o processo marcha para frente, não permitindo contramarcha volvida à renovação de questões já superadas. Ora, os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau originário e submetido a reexame no grau recursal, não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[21]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da ação, não há que se reprisar a questão relativa à incidência da multa e dos honorários advocatícios do artigo 523, §1o, do CPC. Outrossim, carece de lastro legal o aduzido pelo agravante acerca do cômputo de encargos moratórios e a incidência de atualização monetária sobre o débito após a data do depósito integral que realizara no curso procedimental. Quanto ao tópico, deve ser registrado que, conforme decisão anteriormente reproduzida e proferida no curso procedimental, fora determinado que as contas a serem confeccionadas pelo contador judicial considerasse os depósitos efetuados pelo ora agravante, como se infere do abaixo reproduzido[22]: “Assim, faz-se necessário o retorno dos autos à Contadoria Judicial, a fim de elaborar nova planilha de cálculos, observados os seguintes parâmetros: o cálculo dever atualizado pelo IRP até a data do depósito de fl. 479 (09/07/2014), nesta data deve ser abatido o valor então depositado atualizando-se o restante da dívida até a data do depósito de fl. 722 (20/10/2017). A contadoria deverá indicar expressamente se ainda há saldo devedor (não depositado nos autos), hipótese em que o referido saldo deverá ser atualizado até a data de elaboração da planilha.” Com efeito, havendo determinação precedente no sentido de se considerar os depósitos realizados no curso do cumprimento de sentença e de atualizar o débito até a data dos recolhimentos e, se existir saldo devedor sobejante, atualizar apenas esse importe, afigura-se crível a ilação de que as contas elaboradas pela contadoria judicial observaram essas premissas. Destarte, não havendo o agravante evidenciado que essa orientação fora desconsiderada, limitando-se a formular alegações genéricas desprovidas de lastro material, não sobeja possível afirmar equívoco nos cálculos do órgão de assistência contábil do juízo, quanto ao tópico. Ademais, a par dessa apreensão, sobeja que o agravante, ao aviar a impugnação deduzida sobre a derradeira conta, não detalhara a sede do erro em que o órgão teria incidido nem detalhara o débito que seria o correto, se observado o parâmetro que reputara, o que somente corrobora a ausência de sustentação para acolhimento do inconformismo. Com efeito, confeccionada conta de liquidação da obrigação remanescente com observância do parâmetro segundo o qual sobre o valor depositado, ainda que não tenha alcançado a íntegra da obrigação, não incidem juros e atualização, derivando as diferenças aferidas de diferenças de correção e juros não compreendidos pelo recolhido, multa, honorários advocatícios e custas processuais, não tendo o executado, ademais, infirmado o apurado e detalhado o débito sobejante ou evidenciado sua inexistência, a impugnação que formulara quanto à derradeira conta deve ser refutada (CPC, art. 525, §4o). A título meramente ilustrativo, oportuno registrar ser impassível de questionamento que, efetuado o depósito do equivalente à integralidade da obrigação, cessa para o devedor a incidência de juros moratórios e da correção monetária, notadamente porque a partir do recolhimento o débito é satisfeito, ensejando a transmissão de aludidos encargos para a responsabilidade da instituição financeira junto à qual fora efetivado o recolhimento. Esse entendimento há muito restara plasmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, o que é atestado pelos arestos que estampam as seguintes ementas: “AGRAVO REGIMENTAL. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. I. O entendimento desta Corte é no sentido de que, após realizado o depósito judicial, a responsabilidade pela correção monetária e juros é da instituição financeira onde o numerário foi depositado. Efetuado o depósito judicial no valor da execução, cessa a responsabilidade do devedor sobre os encargos da quantia depositada, eis que tal responsabilidade passa a ser do banco depositário. II. O fundamento relativo ao argumento utilizado pelo Tribunal de origem ao afirmar que a responsabilidade pelos juros e correção monetária sobre eventual diferença entre o valor depositado e a quantia efetivamente devida é do devedor até a data do integral pagamento da dívida - suficiente por si só -, para manter a conclusão do julgado, não foi atacado, de forma específica, nas razões do Recurso Especial, incidindo, à hipótese, o comando da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica. III. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1244700/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe: 27/05/11) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Esta Corte possui entendimento assente no sentido de que, em havendo depósito judicial para fins de garantia da execução, não há falar em incidência de juros de mora, haja vista a instituição bancária em que realizado o depósito remunerar a quantia com juros e correção monetária. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1210776/PR, Rel. Min. Campbell Marques, Segunda Turma, DJe: 24/02/11) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado (Súmulas 179 e 271 do STJ). Tal posicionamento se aplica ainda que se trate de penhora de dinheiro para a garantia da execução. Assim, procedido o depósito judicial no valor da execução, cessa a responsabilidade do devedor por tais encargos. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 582551/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, DJe: 16/11/09) O mesmo entendimento é por essa Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL - LEVANTAMENTO - PURGAÇÃO DA MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Efetuado o depósito integral do valor devido em conta do Juízo, cessam para o devedor os efeitos da mora, cabendo à instituição financeira, como depositária responsável pela guarda do dinheiro, devolvê-lo com o poder aquisitivo correspondente ao tempo em que o recebeu.” (20110020043853 AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, DJ 23/05/2011, p. 88) “DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1 - Não incidem juros de mora e correção monetária sobre o débito a partir da data do depósito judicial. 2 - Sobre o débito remanescente (valor não depositado judicialmente) incidem juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento. 3 - Agravo provido.” (20110020024887 AGI, Relator JAIR SOARES, 6a Turma Cível, DJ 19/05/2011, p. 158) “PROCESSO CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DEPOSITADO - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - POSSIBILIDADE. 1. O depósito judicial afasta a incidência dos juros de mora a partir da data em que efetivado, sendo certo que a exigência do pagamento de encargos, após a realização do depósito, acarretaria bis in idem, haja vista que tais valores serão acrescidos de juros e correção monetária pagos pela instituição bancária depositária. Precedentes jurisprudenciais. 2. A sentença que reconhece a satisfação da obrigação e extingue o processo na forma do artigo 794, I, do Código de Processo Civil, mas não libera todo o valor depositado em favor do credor, merece reforma para incluir tal parcela. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (20100110178574 APC, Relator J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, DJ 27/04/2011, p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE JUROS DE MORA DOBRE O VALOR DEPOSITADO - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 01. "A orientação firmada por esta Corte Superior é no sentido de que não é possível exigir do devedor juros moratórios depois de realizado o depósito judicial, sob pena de bis in idem." (AgRg no REsp 1110859/PR). 02. A renovação de perícia não tem lugar quando a realizada por perito do Juízo não padece de dúvida. 03. Recurso desprovido. Unânime.” (20100020116121AGI, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, DJ 22/09/2010, p. 152) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. PURGAÇÃO DA MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A partir do momento em que a parte garante o juízo, cessa a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre esse montante, extinguindo-se os efeitos decorrentes da mora pelo depósito judicial. 2. Recurso parcialmente provido.” (20090020055708AGI, Relator JOÃO MARIOSI, 3a Turma Cível, DJ 30/09/2009, p. 38). Alinhavadas essas considerações de forma a ser pautada a elucidação da questão alinhada e suscitada pelo agravante, deve ser assinalado que, de conformidade com o que emerge do cotejo dos elementos coligidos, houvera, na espécie, o depósito integral do montante excutido, ou seja, da íntegra do débito exeqüendo que o aflige. Sobreleva notar que, conquanto tenha depositado integralmente o montante excutido, apresentara o agravante impugnação ao cumprimento de sentença, invocando, dentre outros argumentos, excesso de execução, não logrando êxito em seu intento. Sob essa moldura, forçoso concluir que o débito sobejante já encontra-se devidamente depositado em conta judicial vinculada aos autos, tendo em conta que, frise-se, o agravante, ao ser intimado, promovera o recolhimento da íntegra do importe aferido pelos agravados ao deflagrarem a fase executiva. Há que ser frisado, outrossim, que a incidência dos encargos moratórios, promovido o recolhimento do débito, cessara no momento em que efetuara o agravante o recolhimento do montante excutido. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que o seguimento da execução deve ser precedido da aferição do recolhido e da sua suficiência para satisfação da obrigação, observado que os encargos da mora tiveram como termo final a data do depósito. É que, recolhendo a íntegra da obrigação na forma apurada pelo credor, obviamente que cessaram os riscos inerentes ao inadimplemento e sua mora, pois não pode continuar incidindo quando já acobertada a obrigação pelo depósito realizado. Ademais, conforme pontuado, recolhida a íntegra do débito, o encargo de atualizar o recolhido e de remunerá-lo é transmitido ao banco depositário, cessando, para o obrigado, os efeitos da mora. Firmado esse parâmetro, segundo se afere, os cálculos confeccionados pela contadoria judicial observaram aludida sistemática, tendo em vista que computara juros moratórios e atualização monetária incidentes sobre o recolhido somente até a data dos depósitos, conforme determinação precedente. Sucede que, a despeito do recolhido e observada essa metodologia, fora apurado débito sobejante. O apurado, contudo, não derivara da correção e incidência de juros sobre o recolhido, ou seja, sobre o montante depositado, mas das diferenças que não compreendera o realizado. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 7986912 - Pág. 16 (fl. 35). [2] - ID Num. 7986912 - Pág. 19 (fl. 38). [3] - RE 632.212/SP. “Trata-se de processo-paradigma da repercussão geral, em que se discute o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II (tema 285) (...) Finalmente, determino o sobrestamento do presente feito, por 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes.” Brasília, 5 de fevereiro de 2018.” [4] - RE 632.212/SP. “Conforme relatado, homologuei o acordo coletivo apresentado nos presentes autos, que visa solucionar as inúmeras controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II). Na ocasião, determinei o sobrestamento do presente feito, por 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais sobre a matéria e privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais. Ocorre que, mesmo após o citada determinação, os órgãos judicantes de origem tem dado prosseguimento às liquidações e execuções das decisões sobre a matéria, o que tem prejudicado a adesão ou ao menos o livre convencimento dos particulares sobre o acordo em questão. (...)Nesses termos, entendo necessária a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados. À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis, sobretudo à cientificação da Presidência dos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Superior Tribunal de Justiça, para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento da determinação. Publique-se. Brasília, 31 de outubro de 2018.” [5] - ID Num. 7986983 - Pág. 26 (fls. 532). [6] - ID Num. 7986986 - Pág. 42 (fls. 592). [7] - ID Num. 7986987 - Pág. 7/35 (fls. 603/631). [8] - ID Num. 7986987 - Pág. 36 (fl. 632). [9] - ID Num. 7986993 - Pág. 21/ 22 (fls. 755/756). [10] - ID Num. 7986993 - Pág. 39/40 (fls. 773/774). [11] - ID Num. 34146499 - Pág. 1/2 (fls. 783/784) – ação principal. [12] - ID Num. 34146541 - Pág. 1/3 (fls. 809/811) – ação principal. [13] - ID Num. 34146554 - Pág. 1/4 (fls. 844/847) e ID Num. 34146558 - Pág. 1 (fl. 850) – ação principal. [14] - ID Num. 34146587 - Pág.1/ 2 (fls. 910/911) – ação principal. [15] - ID Num. 34146600 - Pág. 1/6 (fls. 924/929) – ação principal. [16] - ID Num. 34146616 - Pág. 1 (fls. 1020) – ação principal. [17] - ID Num. 34146641 - Pág. 3/6 (fls. 1066/1070) e ID Num. 4146666 - Pág. 227 (fls. 1127/1153) – ação principal. [18] - ID Num. 34145952 - Pág. 1/6 (fls. 1111/1120) – ação principal. [19] - ID Num. 34146686 - Pág. 1 (fl. 1276) – ação principal. [20] - ID Num. 34146689 - Pág. 1/7 (fls. 1278/1284) – ação principal. [21] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [22] - ID Num. 34146616 - Pág. 1/4 (fl. 1020/1023).